Tribunal: TJDFT
Processo: 0725348-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DISTRITO FEDERAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. PRAZO SUSPENSIVO. COMPROVAÇÃO DO TRANSCURSO. INÉRCIA DO EXEQUENTE. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. DECISÃO MANTIDA.

1. Ante a constatação de que o ímpeto executivo do Distrito Federal se respalda em certidão de dívida ativa, inafastável a incidência à espécie do prazo prescricional quinquenal assentado no art. 1o do Decreto 20.910/1932.

2. Irretocável a decisão, proferida em 2021, de reconhecimento da prescrição da pretensão executiva e impositiva da extinção do processo, com fulcro no art. 924, V, do CPC/2015, caso efetivamente comprovados o transcurso, a partir de 2014, do prazo suspensivo do feito, nos moldes elencados art. 40, caput e § 2o, da Lei 6.830/1980, e a inércia do autor em promover, desde então, quaisquer diligências voltadas à satisfação do seu crédito.

3. Recurso desprovido.